Tribunal: TJDFT
Processo: 0008393-98.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008393-98.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos IDs 67852079 e 68930787, o exequente requereu o arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor dos substituídos ANTONIO CARLOS GOMES RABELO, ANTONIO CASTRO BARREIRA DE CARVALHO, ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA CRUZ e ANTONIO CARLOS BORGES DOS SANTOS. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre os pedidos do SINDIRETA, aos IDs 67852079 e 68930787, de arquivamento provisório do feito. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR